Tribunal: TJSP
Processo: 1500365-71.2021.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Alegação de nulidade em virtude de realização de exame de corpo de delito dois dias após a prisão em flagrante – Inocorrência – Exame realizado a contexto – Preliminar rejeitada - Absolvição – Desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei no 11.343/06 – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Alegação de nulidade em virtude de realização de exame de corpo de delito dois dias após a prisão em flagrante – Inocorrência – Exame realizado a contexto – Preliminar rejeitada - Absolvição – Desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei no 11.343/06 – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o recorrente trazia consigo e guardava a droga apreendida para fins de tráfico – Depoimentos dos guardas municipais coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto condenatório – Pena base readequada – Delito cometido em época de pandemia - Impossibilidade de aplicação da redutora prevista no artigo 33, parágrafo 4o da Lei 11.343/06 – Diversidade e quantidade da droga apreendida –– Regime fechado adequado e compatível com a gravidade do crime –– PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.